Tribunal: CARF
Processo: 11065.918199/2009-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MONTEIRO CARDOSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-12-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11065.918199/2009-32
ACÓRDÃO
1301-007.430 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SOLAE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2004
CRÉDITO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. DILIGÊNCIA QUE
CONCLUIU PELA UTILIZAÇÃO PRÉVIA EM SALDO NEGATIVO.
Pagamento indevido ou a maior a título de estimativa mensal que integrou
saldo negativo do período de apuração. Crédito de saldo negativo utilizado
em
compensação
anterior,
homologada
pela
Receita
Federal.
Impossibilidade de nova utilização.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
Sala de Sessões, em 15 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso – Relator

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

Fl. 830
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.430 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.918199/2009-32
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 290/308) interposto em face de acórdão da
Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 01 (DRJ01) que julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade, mantendo o Despacho Decisório.
Referido Despacho Decisório (fls. 02) indeferiu crédito de estimativa mensal de IRPJ
decorrente de suposto pagamento indevido ou a maior de estimativa mensal relativa a
outubro/2004. Consequentemente, não homologou a compensação realizada por meio do
PER/DCOMP no 13545.20769.700709.1.7.04-0055.
Por bem sintetizar a controvérsia, adoto parte do relatório formulado pela DRJ:
Trata-se do PER/DCOMP no 13545.20269.200709.1.7.04-0055, transmitido
eletronicamente em 20/07/2009, fls. 27/32, com base em suposto crédito oriundo
de pagamento indevido ou a maior de estimativa mensal de IRPJ – PJ Lucro Real,
cujo DARF apresenta as seguintes características:

A Contribuinte declarou no PER/DCOMP a existência de crédito decorrente de
pagamento indevido ou a maior, no valor original de R$ 1.218.595,29 e crédito
original utilizado de R$ 432.814,86. Em 07/06/2010, por meio do Despacho
Decisório Eletrônico de fls. 24/26, o crédito foi indeferido e a compensação
declarada não homologada.
O indeferimento do pedido foi constatado a partir das características do DARF,
por tratar-se de pagamento a titulo de estimativa mensal de pessoa jurídica
tributada pelo lucro real, caso em que o recolhimento somente poderia ser
utilizado na dedução do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) ou da
Contribuição Social sobre o Lucro Liquido (CSLL) devida ao final do período de
apuração ou para compor o saldo negativo de IRPJ ou CSLL do período.
Depois da ciência da decisão denegatória, a Contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade e documentação comprobatória às fls. 3/51.
A defesa assevera que as informações prestadas por meio da DIPJ e da DCTF
demonstram que o crédito pleiteado corresponde ao recolhimento a maior
informado no PER/DCOMP, tendo em vista que o valor correto do pagamento
efetuado em 30/11/2004, código 2362, período de apuração 30/10/2004, seria R$
155.562,38 e não R$ 1.400.000,00. Afirma que o montante do crédito pleiteado
não compõe a base negativa do IRPJ do respectivo período.
Argumenta que não há hipótese de vedação da utilização do valor recolhido a
maior na forma em que foi solicitada pela Manifestante. Para amparar os
argumentos expostos, foram mencionados os artigos 165 e 170 do Código
Fl. 831
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.430 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.918199/2009-32
3
Tributário Nacional, o artigo 11 da Instrução Normativa RFB no 900/2008 e
jurisprudência do CARF.
Requer a procedência do pedido e a homologação das compensações declaradas.
Em 29/03/2017, por meio do Despacho no 64 – 4a Turma da DRJ/BSB, os autos
foram encaminhados à DRF de origem para pronunciamento “a respeito da
existência do direito creditório pleiteado e, caso exista, se o valor é suficiente para
homologar os débitos confessados no PER/DCOMP objeto dos autos”, nos termos
dos artigos 76-A e 76-C da IN RFB no 1.300/2012, fls. 56/58.
A diligência foi cumprida pela Autoridade Fiscal da DRF de origem e as conclusões
acerca do direito creditório pleiteado foram trazidas aos autos por meio da
INFORMAÇÃO FISCAL EQREC3/GCRED/10a RF/VR no 73/2020, fls. 269/272.
Após a realização da diligência, a DRJ rejeitou a Manifestação de Inconformidade,
fundamentando a sua conclusão na análise feita pela Unidade de Origem, segundo a qual o
montante recolhido indevidamente a título de estimativa mensal teria composto o saldo negativo
do período de apuração, pleiteado por meio do PER/DCOMP no 31859.83181.070106.1.7.02-7887.
A Recorrente, então, interpôs Recurso Voluntário (fls. 290/308), alegando que a
PER/DCOMP relativa ao saldo negativo conteria “erros de preenchimento no que diz respeito à
composição das respectivas fichas”, razão pela qual “não poderiam ser tomadas como elemento
suficiente e único, para que se pudesse chegar à conclusão de que o crédito aqui pleiteado,
estivesse realmente contido no saldo negativo de IRPJ.” Apesar o erro de preenchimento, a análise
feita teria sido superficial, sendo que a Unidade de Origem poderia ter intimado a Recorrente para
apresentar esclarecimentos. Entende que houve erro de preenchimento, mas não duplicidade no
crédito pleiteado. Ainda, alega que afastar a compensação por vício na DCOMP obrigaria o
contribuinte a recolher tributos regularmente compensados, o que violaria a razoabilidade,
proporcionalidade e vedação ao enriquecimento ilícito do Estado (art. 2o da Lei no 9.784/1999).
Cita ainda que houve erro na diligência ao citar o PER/DCOMP no 23698.31050.030609.1.3.04-
0859, que já estaria homologado, não podendo referido direito creditório ser neste momento
indeferido. Por fim, informa que não anexou as PER/DCOMPs “apresentadas para a compensação
das antecipações realizadas durante o ano de 2004”, “porque tais documentos não se encontram
mais nos arquivos da empresa, tendo em vista que dizem respeito a liquidações realizadas
relativas ao período-base de 2004”, mas informa que tais declarações não teriam sido objeto de
questionamento nestes autos. Informa, porém, que realizou a solicitação de cópia desses
documentos junto à Receita Federal, mas que até o momento não obteve resposta, requerendo a
juntada posterior com fundamento no art. 15, § 4o, do Decreto no 70.235/1972. Informa que
juntou cópia das DCTFs contendo informação da quitação feita por meio desses PER/DCOMPs.
É o relatório.

Fl. 832
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.430 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.918199/2009-32
4
VOTO
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, Relator
O Recurso Voluntário foi interposto em 09/03/2021 (fls. 285), dentro do prazo de
30 (trinta) dias contados da intimação (fls. 283), por procurador habilitado. Assim, presentes os
pressupostos formais, conheço o recurso.
Como relatado, a controvérsia diz respeito a suposto direito creditório relativo a
pagamento indevido ou a maior de estimativa mensal de IRPJ de outubro/2004.
Apesar de reconhecer que o recolhimento a maior de estimativa mensal pode
configurar indébito sujeito à restituição ou compensação – entendimento este consolidado neste
Carf por meio da sua Súmula no 84 –, a DRJ julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade, com base na Informação Fiscal EQREC3/GCRED/10a RF/VR no 73/2020 (fls.
269/272). Referida manifestação fiscal concluiu o seguinte:
18. Dentre as parcelas de pagamentos a confirmar na análise do saldo negativo de
IRPJ do ano-calendário 2004, consta o pagamento relativo ao período de apuração
31/10/2004, código 2362, no valor do principal de R$ 1.400.000,00 que foi
integralmente confirmado pelo auditor-fiscal para compor o saldo negativo do
período, conforme fl. 247.
19. Conforme a aba de Controle do Crédito no Sistema de Controle de Créditos –
SCC Saldos Negativos (fls. 250 a 252), pode-se constatar que a totalidade do
crédito de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2004 foi utilizada na
HOMOLOGAÇÃO TOTAL das declarações de compensação transmitidas pelo
contribuinte (Compensações Informadas Deduzidas do Valor Total do Crédito).
CONCLUSÃO
20. Ante todo o exposto, conclui-se que o interessado não faz jus ao direito
creditório
pleiteado
na
declaração
de
compensação
no
23698.31050.030609.1.3.04-0859, oriundo de pagamento indevido ou a maior
referente à estimativa de Imposto de Renda - IRPJ (código de receita 2362), do
período de apuração 31/10/2004, arrecadado em 30/11/2004, no valor original
inicial de R$ 1.244.437,61 (Um milhão duzentos e quarenta e quatro mil e
quatrocentos e trinta e sete reais e sessenta e um centavos). Por conseguinte, não
deve ser homologada a declaração de compensação no
13545.20269.200709.1.7.04-0055 e demais DCOMP transmitidas relativas ao
mesmo crédito.
A Recorrente informa que a diligência fiscal estaria equivocada, pois, apesar de
existirem erros de preenchimento da DCOMP relativa ao saldo negativo do ano-calendário de
2004, não houve solicitação do mesmo crédito em duplicidade.
A PER/DCOMP no 13545.20269.200709.1.7.04-0055, cuja não homologação se
discute nestes autos, foi transmitida em 20/07/2009 (fls. 68), requerendo a utilização de crédito
Fl. 833
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.430 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.918199/2009-32
5
de pagamento indevido ou a maior de estimativa mensal de IRPJ de outubro/2004. De acordo com
a Recorrente, houve um pagamento indevido, pois (i) constituído em DCTF e quitado via DARF um
valor de R$ 1.400.000,00, (ii) posteriormente, houve retificação da DCTF, reduzindo o valor para
R$ 155.562,38 e (iii) com isso, remanesceria um crédito original de R$ 1.244.437,61 indicado na
PER/DCOMP.
Já a PER/DCOMP no 31859.83181.070106.1.7.02-7887, transmitida em 07/01/2006,
pleiteou crédito de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2004, no valor original de R$
2.301.600,53 (fls. 239). Na composição do referido saldo negativo, foi informada retenção na fonte
(R$ 732.132,66) e pagamentos de estimativa mensal, incluindo o recolhimento de R$ 1.400.000,00
de outubro/2004:

A Recorrente alegou que o preenchimento do PER/DCOMP de composição de saldo
negativo estaria incorreto “no que diz respeito à informação dos valores que compuseram o saldo
negativo.” Isso estaria comprovado pelo fato de que a soma das parcelas indicadas no
PER/DCOMP não estaria em consonância com a DIPJ.
De fato, observando o PER/DCOMP de composição do saldo negativo (fls. 236/243),
chega-se ao seguinte montante:
IRPJ (15%)
1.112.137,50
Adicional IRPJ
717.425,00
IRRF
-723132,66
Estimativa (PA
02/2004)
-227.556,39
Estimativa (PA
03/2004)
-88.475,46
Estimativa (PA
04/2004)
-681.363,99
Estimativa (PA
05/2004)
-215.520,51
Estimativa (PA
07/2004)
-168.724,67
Estimativa (PA
10/2004)
-1.400.000,00
Estimativa (PA
11/2004)
-285.500,00
Fl. 834
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.430 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.918199/2009-32
6
SN 2004
-1.960.711,18
Já o valor indicado como saldo negativo neste mesmo PER/DCOMP (fls. 239) foi de
R$ 2.302.150,52, este sim em conformidade com o indicado na DIPJ (fls. 88).
Tais divergências, porém, foram identificadas pela Receita Federal, tendo sido
objeto de comunicação à Recorrente (fls. 253/254) com intimação expressa para que houvesse a
retificação do PER/DCOMP no que diz respeito à composição do saldo negativo:

Apesar da ausência de retificação, a Recorrente alega que a composição de saldo
negativo informada no PER/DCOMP no 31859.83181.070106.1.7.02-7887, por ela transmitido, está
equivocada, sustentando que deve ser considerada a apuração demonstrada na seguinte planilha:

Veja-se que a composição pretendida difere substancialmente daquela indicada no
PER/DCOMP, abrangendo recolhimentos via DARF muito superiores, bem como montantes
quitados por compensação. Segundo alega, a diferença entre o total pago (R$ 4.938.517,86) e o
indicado como pagamento a maior (R$ 1.538.094,83) corresponderia a R$ 3.400.423,05. Este
montante, somado com o recolhido a maior de fevereiro/2004 e março/2004, somaria R$
3.408.580,25, montante que se aproxima ao indicado na DIPJ como recolhimento por estimativa
mensal (fls. 88), de R$ 3.408.580,36. Isso provaria que os demais valores pagos a maior não
estariam abrangidos.
Entendo importante organizar os fatos mencionados. Em 07/01/2006, a Recorrente
transmitiu o PER/DCOMP contendo o saldo negativo de IRPJ do período, requerendo crédito de R$
2.302.150,52 (fls. 239), compatível com a sua DIPJ (fls. 88) e com os comprovantes de
recolhimento que constam com data de vencimento no ano-calendário de 2004 (fls. 566/576). Em
2009, a Recorrente transmitiu DCTFs retificadoras dos três primeiros trimestres de 2004 (fls. 226),
realizou novos recolhimentos com código de estimativa mensal (fls. 566/576) e indicou que parte
dos valores teria sido quitado via compensações (fls. 577/769). Posteriormente, houve a apuração
Fl. 835
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.430 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.918199/2009-32
7
de saldo disponível na PER/DCOMP e homologação total das compensações feitas com o crédito
de saldo negativo (fls. 245):

Entendo que as circunstâncias fáticas citadas demonstram que não houve erro
formal no preenchimento da PER/DCOMP no 31859.83181.070106.1.7.02-7887, mas sim uma
modificação nas declarações fiscais posteriores que teria impactado o saldo negativo do período.
Tais modificações, porém, não foram levadas para a referida PER/DCOMP por meio de declaração
retificadora, e nem mesmo para a DIPJ, cujo saldo negativo original informado foi de R$
2.302.150,52 (fls. 353) e que assim se manteve em retificadora apresentada em 2010 (fls. 88).
Além disso, a Recorrente se limitou, em Impugnação e no Recurso Voluntário, a
alegar de forma genérica a ocorrência do erro e sustentar a correção da aplicação da planilha por
ela elaborada. Não foram apresentados documentos contábeis que suportassem a origem das
retificações feitas na DCTF e os recolhimentos posteriores a título de estimativa mensal. A respeito
da necessidade de elementos comprobatórios, veja-se precedente deste Carf:
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO. CSLL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DIPJ.
RETIFICADORA. Admite-se a apresentação de declaração retificadora, no caso, de
DIPJ, com vistas a promover alteração no saldo negativo de CSLL original
informado em Per/Dcomp, com aumento de seu valor. Entretanto apenas tal
retificação, desacompanhada de elementos de provas que evidenciam a correção
do novo saldo negativo, não basta à sua aceitação, mormente quando já havia
intimação solicitando a documentação pertinente, não atendida. (Acórdão no
1401-004.537, Rel. Cons. Claudio de Andrade Camerano, Sessão de 16/07/2020)
Com efeito, o erro que justifica a superação do óbice formal por este Carf é aquele
em que o contribuinte demonstra a existência de todos os pressupostos materiais do ato que
deveria ser praticado, mas cuja formalização perante a Receita Federal foi equivocada. Veja-se:
DCOMP. ERRO ESCUSÁVEL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. A simples alegação não
caracteriza erro escusável, que deve ser demonstrado com elementos outros que
permitam inferir que a intenção do agente não corresponde a informação
pontualmente prestada com erro. Há de se ter comprovado no processo que
todos os demais elementos do ato correto estejam indubitavelmente
Fl. 836
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.430 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.918199/2009-32
8
demonstrados. Não se mostra plausível a alegação de erro formal, mas a
ocorrência de erro essencial, quanto a todas as características que poderiam
identificar a natureza, liquidez e certeza do indébito são distintas. (Acórdão 1301-
007.022, Rel. Cons. Iágaro Jung Martins, Sessão de 12/06/2024)
Diante do exposto, entendo que inexistem elementos para desconsiderar a
conclusão da Informação Fiscal (fls. 269/272), que está acompanhada de documentos
comprobatórios, no sentido de que o pagamento a maior que ora se pleiteia compôs o saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário de 2004, cujo crédito já foi utilizado pela Recorrente.
Também não há como se concordar com a Recorrente quando alega que “a única
controvérsia estabelecida nos autos diz respeito a essa suposta duplicidade” (fls. 295). A
duplicidade é uma questão prejudicial à análise do direito creditório, pois se o pagamento a maior
da estimativa mensal integrou saldo negativo do período, que deu origem a compensações
homologadas, não há sequer necessidade de analisar se o pagamento efetivamente foi indevido.
Porém, superada a duplicidade, continua cabendo ao contribuinte comprovar a liquidez e certeza
do seu direito creditório (art. 170 do CTN).
Por fim, a Recorrente alega que o PER/DCOMP no 23698.31050.030609.1.3.04-
0859, citado pela Informação Fiscal (fls. 272), não faria parte deste processo. De fato, discute-se
tão somente o direito creditório pleiteado no PER/DCOMP no 13545.20769.700709.1.7.04-0055.
Porém, aquela declaração foi tomada como referência em função de ter sido a primeira a utilizar o
crédito de pagamento indevido pleiteado pela Recorrente também nesta oportunidade. Trata-se,
tão somente, de utilização para fins de análise do direito creditório, que não significa o
indeferimento de homologação não discutida neste PAF.
Com base nessas razões, conheço o Recurso Voluntário e lhe nego provimento.
Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso

Fl. 837
DF CARF MF
Original